Tribunal: STF
Processo: ARE 1571195
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Denislau de Oliveira Rodrigues interpõe agravo (eDoc 25), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 23) que, com fundamento na incidência de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 20) manejado em face de acórdão da 7a. Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDoc 17):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FILHO DE PACIENTES COM HANSENÍASE INTERNADOS COMPULSORIAMENTE. SEGREGAÇÃO FAMILIAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. 



    - É quinquenal o prazo de prescrição da pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, contado da data dos fatos. 



    - A imprescritibilidade alegada alcança tão somente a postulação de pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da prática de atos de perseguição, tortura ou prisão por motivos políticos, situação diversa da analisada nos autos. 



    - O STJ já entendeu pela aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, quando se postula indenização por supostas violações de direitos fundamentais, em virtude da segregação compulsória oriunda da política pública adotada na década de 1980 para o tratamento de pessoas diagnosticadas com hanseníase. 



    - No caso em análise, o autor nasceu em 1993, sendo o alcance de sua maioridade o marco inicial para contagem do lustro prescricional. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 2024, inquestionavelmente, operou-se a prescrição da pretensão de indenização por danos morais pela compulsoriedade de internação e segregação de seus genitores, portadores de hanseníase, decorrente de política pública sanitarista então adotada. 



    - Apelação não provida.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, V e X, 37, § 6º, e 227, caput, da Constituição Federal, ao afastar a tese da imprescritibilidade de ações indenizatórias fundadas em graves violações de direitos humanos, notadamente aquelas relacionadas à política pública de segregação compulsória de portadores de hanseníase e de seus filhos.



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois inexistentes óbices à abertura de instância.



    Passando à análise do extraordinário, reputo relevantes, em parte, as razões recursais.



    A controvérsia dos autos diz respeito à pretensão indenizatória ajuizada por filho de pessoa portadora de hanseníase, internada compulsoriamente em hospital-colônia, em razão de política pública sanitarista adotada pelo Estado brasileiro, sob alegação de que a segregação familiar configurou grave violação a direitos humanos e fundamentais.



    O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.



     



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.060, ministro Dias Toffoli, conferiu interpretação conforme ao art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, , fixando a seguinte tese de julgamento: “Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado.”



    Dessa forma, o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de ações indenizatórias fundadas em tais fatos somente passa a correr a partir da publicação da ata de julgamento da ADPF 1.060 (27/09/2025). A correspondente tese recebeu a seguinte redação:



    Prescrevem em cinco anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos de responsabilização civil do Estado.



    No caso concreto, verifica-se que a ação foi ajuizada em 2024, antes, portanto, do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não há falar em prescrição da pretensão indenizatória.



    Tal o contexto, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao reconhecer a prescrição do direito à reparação por danos morais, divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    No mesmo sentido, recente decisão monocrática proferida no ARE 1.562.626, ministro Flávio Dino (DJ de 2.10.2025), em que se reconheceu a aplicabilidade imediata da orientação firmada na ADPF 1.060, determinando o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do julgamento da ação indenizatória. 



    O presente provimento, contudo, se limita a afastar a prescrição, sem nenhuma incursão quanto ao mérito propriamente dito, cuja apreciação caberá inteiramente ao órgão fracionário do Regional Federal.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, o provejo em parte apenas para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2a. Região para que, afastada a prescrição, outro julgamento seja proferido.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente